Tribunal: TJES
Processo: 5009680-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009680-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LAMBAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SÚMULA 380 DO STJ. MORA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão que suspendeu a ação de busca e apreensão n.º 5001698-33.2023.8.08.0007, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão do ajuizamento posterior, pela parte ré, de ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação revisional proposta pela parte devedora justifica a suspensão da ação de busca e apreensão com base em prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 380, entende que a ação revisional não impede o reconhecimento da mora nem suspende a busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

4. Não se configura prejudicialidade externa, pois as ações possuem fundamentos autônomos e a revisão contratual não obsta a retomada do bem garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009680-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A
AGRAVADO: LAMBAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A contra a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 5001698-33.2023.8.08.0007, ajuizada em face de Lambão Distribuidora de Bebidas LTDA, que determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da propositura, pela parte ré, de ação revisional sob o n.º 5001901-92.2023.8.08.0007.

O agravante alega que a ação revisional não justifica a suspensão da busca e apreensão, por inexistência de prejudicialidade externa, sendo inaplicável o art. 313, V, “a”, do CPC; sustenta que a mora foi regularmente constituída e não suspensa, invocando a Súmula 380 do STJ e precedentes que afastam a interrupção da ação fiduciária nesses casos.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora, tampouco tem o condão de suspender o curso da ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária.

A esse respeito, a Súmula 380 do STJ dispõe expressamente que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Tal orientação tem sido reiteradamente aplicada, inclusive no âmbito dos Tribunais Estaduais, afastando a prejudicialidade externa entre as ações e autorizando o regular prosseguimento da medida de retomada do bem.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)